Tribunal: TJDFT
Processo: 0728043-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO DO EXECUTADO. ARTIGOS 8o E 139, INCISO IV, DO CPC. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO ART. 5o, INCISO XV, DA CF E DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

1. A determinação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de Passaporte do devedor, além de não possuir previsão legal expressa, não se mostra, no caso dos autos, razoável nem proporcional, tendo-se em vista que se direciona à pessoa do devedor e não de seu patrimônio, objeto por meio do qual o executado responde à execução. Neste sentido, prevalece no caso concreto a dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 8° do CPC, frente ao anseio de satisfação do crédito pretendido.

2. O artigo 139, inciso IV, do CPC, concede ao Juiz a direção do processo de maneira persuasiva, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Contudo, o mesmo diploma normativo destaca, em seu artigo 8o, que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

3. Não pode o magistrado, ao aplicar o art. 139, inciso IV, do CPC, utilizá-lo de forma indiscriminada, ao ponto de alcançar a liberdade pessoal do devedor, em desrespeito à garantia constitucional, insculpida no art. 5o, inciso XV, da Constituição Federal.

4. O cancelamento ou bloqueio de cartões de crédito do agravado/executado somente se justificaria de forma excepcional, o que não ocorre na hipótese dos autos, já que inexistentes situações que abonariam uma medida coercitiva de natureza análoga à pretendida pela agravante. Ainda, ausente proporcionalidade e razoabilidade em tal medida, inclusive por não conferir resultado útil ao processo.

5. Recurso conhecido e improvido.